Tribunal: TJES
Processo: 0020269-58.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020269-58.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE ALVES DA PENHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020269-58.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE ALVES DA PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS ALEXANDRE ALVES DA PENHA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de
0
5

(
cinco
) anos de reclusão e pagamento de 5
0
0 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento no regime
semiaberto
.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia
20 de dezembro de 2020
, o denunciado trazia consigo
para fins de comercialização 60 (sessenta) pinos de cocaína e 18 (dezoito) buchas de maconha, além de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais) em espécie
.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante requer
a sua absolvição em relação ao artigo 33, da Lei Antidrogas. Alternativamente, requer
a desclassificação do delito para
a

conduta
previst
a
no artigo 28 da Lei 11.343/06.

O
ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador
de Justiça F
ábio Vello Corrêa
, opinando pelo
i
m
provimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 91.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva, aduzindo que os entorpecentes destinavam-se ao seu consumo pessoal.

Entretanto, ao serem ouvidos em juízo, o policial militar Lucas Lana Vaz, disse:

“
que o local da abordagem é de intenso tráfico de drogas, tendo visualizado o acusado, inicialmente, na entrada de um bar, local em que este entrou e retirou a camisa que trajava; ao ser abordado, verificou-se que estava em posse direta de certa quantidade de drogas, sendo outras apreendidas na porta de um banheiro, envoltas na camisa que o acusado retirou”.

O policial militar Cristiano Feliciano Viana, também na fase judicial disse
“
o acusado evadiu-se para o interior de u
m
bar,
ao
verificar a presença policial, caminhando em direção ao banheiro, retirando sua camisa e uma sacola de sua cintura,
d
ispensando ambos na porta do banheiro”.

Portanto, a
s provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram
claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que
nada impede que
possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Destaco ainda, que com a manutenção da condenação do recorrente nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, inviável se torna o acolhimento do pleito formulado requerendo a desclassificação do delito para o artigo 28 da referida lei, eis que ausente a prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

“(...
).
2. Descabida a pretensão desclassificatória do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no art. 28, da Lei n. 11.343/2006. O próprio artigo 28, § 2o, da Lei nº 11.343/06, dispõe que para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, a natureza, a diversidade da droga, por si, já afastariam a desclassificação, em especial quando aliadas ao local do crime - conhecido ponto de venda de entorpecentes - e às peculiares e condições em que se desenvolveu a ação policial. De mais a mais, sabe-se que a traficância se caracteriza ainda que não haja efetiva venda do tóxico, bastando a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Ademais, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das duas figuras - usuário e traficante. 3. APELO IMPROVIDO. (TJES; APCr 0025453-33.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES
20/01/2022
)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“no caso em apreço, de acordo com as circunstâncias e as condições em que se desenvolveu a ação de apreensão da droga ilícita e as circunstâncias sociais e pessoais do Réu, mostra-se inverídica a alegação do Apelante de que se destinava apenas ao seu consumo pessoal. Por suas declarações, pode até ser que também o seja, eis que nada impede que um usuário de drogas trafique para manter o seu vício, o que é até bastante comum. Tal circunstância, porém, não tem o condão de elidir o delito de tráfico de drogas, perfeitamente delineado na espécie”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020269-58.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE ALVES DA PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06
, DO CÓDIGO PENAL
–
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA REFERIDA LEI - I
MPOSSIBILIDADE
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas, a mera alegação do recorrente de ser usuário de drogas não enseja a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 sendo a sua incursão no tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, medida que se impõe.
2.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.